Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-02.2025.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701559-02.2025.8.07.0002 RECORRENTE: SANDRA APARECIDA DE ALCANTARA DA SILVA RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NO CORPO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a higidez do título executivo extrajudicial fundado em contrato de consórcio, rejeitando embargos à execução. A apelante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a anulação da sentença, alegando iliquidez do título, excesso de execução e abusividade na cobrança do seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se o contrato de consórcio celebrado constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) determinar se houve excesso de execução ou cobrança abusiva de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao relator, conforme o art. 1.012, § 3o, II, do CPC, e o art. 251, § 2o, do RITJDFT, sendo inviável sua apreciação quando inserido nas razões recursais. 4. O contrato de participação em grupo de consórcio de consorciado contemplado constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, § 6o, da Lei 11.795/2008. 5. A liquidez, certeza e exigibilidade do título se verificam quando o débito é apurado por cálculos aritméticos, discriminando fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva, seguro e encargos de mora, inexistindo cobrança de juros remuneratórios ou capitalização, próprios de operações de financiamento. 6. O excesso de execução alegado pela apelante baseia-se em premissa equivocada de que o contrato seria de financiamento, o que descaracteriza a planilha apresentada e afasta a plausibilidade da tese. 7. A cobrança de seguro prestamista, em consórcio, não configura venda casada quando não demonstrada a imposição de contratação com seguradora indicada, além de ter havido anuência tácita da apelante pelo adimplemento reiterado das parcelas. 8. Não comprovada abusividade na cobrança, tampouco irregularidade no título, mantém-se a higidez da execução. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, 322, § 2o, e 786; Lei 11.795/2008, arts. 2o, 3o, § 3o, 10 e 27; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, Apelação Cível no 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023; STJ, REsp 804202/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972, repetitivo). Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente sustenta a ausência de liquidez do título extrajudicial executado. Afirma a ocorrência de venda casada, diante da contratação do seguro prestamista, e de excesso de execução, com a cobrança de juros acima do patamar de mercado, a inserção do custo efetivo total no cálculo do montante devido e a cumulação da comissão de permanência com encargos de mora. Defende, ainda, a inversão do ônus da prova e a devolução em dobro dos valores pagos. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pela fixação dos honorários advocatícios recursais e pela condenação da parte recorrida ao reembolso das custas processuais. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. No que concerne ao pedido de condenação à devolução das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002